Tribunal: TJDFT
Processo: 0738805-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738805-16.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 103 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. AFERIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. VONTADE DAS PARTES. INTERESSES INDIVIDUAIS DISPONÍVEIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1 - A pertinência subjetiva da lide constitui matéria de ordem pública passível de apreciação em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Inteligência do Art. 485, §3o do CPC. 2 - É inadmissível a intervenção do Estado nas relações negociais privadas, sob pena de inaceitável interferência na vontade das partes e tutoria do Estado que ultrapassaria situações de relevância social para abranger também situações individuais de adquirentes de unidades imobiliárias. 3 - Preliminar suscitada de ofício. Ilegitimidade ativa do Ministério Público. Processo extinto, sem exame do mérito. A parte recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso I, 54, 81 e 82, inciso I, todos da Lei 8.078/1990, e 1o, inciso II, e 5o, inciso I, ambos da Lei 7.347/1985, afirmando que “a legitimidade do Ministério Público para figurar no polo ativo da presente demanda deriva da tutela de interesses individuais homogêneos dos consumidores lesados e direitos coletivos em sentido estrito dos potenciais consumidores”. Defende, assim, a legitimidade do MPDFT para propor ação civil pública, inclusive quando se discute cláusula abusiva nos contratos de compra e venda de imóvel, em defesa dos direitos dos consumidores. Em contrarrazões (ID58893511), a parte recorrida pede as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 4o, inciso I, 54, 81 e 82, inciso I, todos da Lei 8.078/1990, e 1o, inciso II, e 5o, inciso I, ambos da Lei 7.347/1985. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido (ID 58893511) de publicação exclusiva em nome do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028